Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. CONFIGURAÇÃO.
1. O pedido de declaração de nulidade do instrumento de cessão de direitos, sob o fundamento da ocorrência de omissão dolosa por parte do cedente, está sujeito à incidência de prazo decadencial de 4 (quatro) anos de sua realização, nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil, devendo ser o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do inciso II do art. 487, do Código de Processo Civil.
2. Apelação não provida.